Tribunal: TJDFT
Processo: 0702110-03.2021.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EFEITO DEVOLUTIVO. PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. NÃO CONFIGURADOS.
1. A extensão do efeito devolutivo na hipótese é inferior à integralidade da matéria submetida ao primeiro grau, visto que a ré deixou de irresignar-se quanto às parcelas da sentença que lhes foram desfavoráveis. Assim, em face do princípio tantum devolutum quantum appellatum, é vedado o órgão revisor conhecer sobre matéria de fato ou de direito não levado ao seu conhecimento.
2. A previsão legal de que os honorários advocatícios deverão ser pagos pela parte sucumbente possui, dentre outras funções, a finalidade de desestimular a litigância aventureira e estimular o cumprimento espontâneo e extrajudicial das obrigações devidas pelo credor ou, por outro lado, desencorajar que o credor venha a exigir débito já fulminado pela prescrição, como ocorreu no caso sub examine.
3. A fixação dos honorários advocatícios, devidos pelo sucumbente ao patrono da parte vencedora, somente serão fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, se o proveito econômico perseguido for inestimável ou irrisório, bem como quando o valor atribuído à causa for de pequena monta.
4. No caso vertente, não estão presentes os elementos objetivos autorizadores para que a verba honorária seja fixada mediante apreciação equitativa, razão pela qual a sentença proferida na origem não merece reparos.
5. Apelação cível não provida
.